Tribunal: TJBA
Processo: 8015005-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8015005-42.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: GERVERSON DIAS MOREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO ESCORREITA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. O juízo da execução penal é o competente para apreciar pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, na esteira da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Pleito de Assistência Judiciária Gratuita não conhecido. A Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF) O fato de a Lei nº 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado, não autorizando que se deduza que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8015005-42.2022.805.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante GERVERSON DIAS MOREIRA, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso para, nesta extensão, JULGÁ-LO DESPROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.